Tribunal: TCU
Processo: 008.271/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor da empresária individual Sra. Sandra Mara Davila de Lima, com fundamento nas constatações do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), atualmente denominado Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde (AudSUS), decorrentes de irregularidades apuradas na execução do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), abrangendo o período de março de 2016 a março de 2019. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Sandra Mara Davila de Lima, condenando-a ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 08/03/2016 337,20 08/03/2016 956,83 09/03/2016 131,13 09/03/2016 89,46 01/04/2016 94,77 01/04/2016 316,10 01/04/2016 860,43 01/04/2016 63,90 01/04/2016 36,00 29/04/2016 316,60 29/04/2016 949,31 03/05/2016 116,35 03/05/2016 63,90 31/05/2016 435,50 31/05/2016 55,08 31/05/2016 95,85 31/05/2016 2.499,10 30/06/2016 405,44 30/06/2016 54,25 30/06/2016 2.326,45 30/06/2016 51,12 03/08/2016 45,14 03/08/2016 501,20 03/08/2016 2.457,03 09/09/2016 86,38 09/09/2016 618,00 09/09/2016 31,95 09/09/2016 3.006,18 30/09/2016 34,56 30/09/2016 63,90 03/10/2016 548,20 03/10/2016 1.667,00 11/11/2016 34,27 11/11/2016 390,40 11/11/2016 1.276,84 11/11/2016 51,12 29/11/2016 12,60 29/11/2016 686,06 29/11/2016 819,65 30/11/2016 13,50 30/11/2016 62,10 30/11/2016 44,73 29/12/2016 12,60 29/12/2016 682,52 29/12/2016 1.744,40 11/01/2017 41,83 11/01/2017 44,73 20/02/2017 12,90 20/02/2017 1.299,80 20/02/2017 5.163,53 24/02/2017 81,79 24/02/2017 70,29 09/03/2017 787,70 09/03/2017 82,58 09/03/2017 3.641,70 09/03/2017 101,88 04/04/2017 792,30 04/04/2017 13,75 04/04/2017 5.229,39 04/04/2017 95,85 16/05/2017 48,06 16/05/2017 1.120,30 16/05/2017 63,90 16/05/2017 5.169,10 16/06/2017 525,10 16/06/2017 41,58 16/06/2017 1.284,68 16/06/2017 115,02 29/06/2017 752,10 29/06/2017 86,92 29/06/2017 4.313,55 29/06/2017 76,68 27/07/2017 21,06 27/07/2017 766,05 27/07/2017 51,12 27/07/2017 5.798,50 21/08/2017 856,05 21/08/2017 34,56 21/08/2017 5.623,10 21/08/2017 63,90 22/09/2017 785,40 22/09/2017 7,02 22/09/2017 44,73 22/09/2017 4.378,55 20/10/2017 561,80 20/10/2017 34,56 20/10/2017 44,73 20/10/2017 2.760,10 15/12/2017 627,95 15/12/2017 27,47 15/12/2017 51,12 15/12/2017 4.848,20 16/12/2017 41,29 16/12/2017 57,51 18/12/2017 568,70 18/12/2017 3.177,25 06/02/2018 27,54 06/02/2018 575,30 06/02/2018 5.714,60 06/02/2018 57,51 02/03/2018 61,56 02/03/2018 632,40 02/03/2018 4.699,85 02/04/2018 1.031,65 02/04/2018 54,54 02/04/2018 7.370,65 02/04/2018 70,29 03/05/2018 48,06 03/05/2018 19,17 04/05/2018 748,20 04/05/2018 9.091,50 04/06/2018 21,06 04/06/2018 587,80 04/06/2018 5.978,90 04/06/2018 57,51 10/07/2018 212,94 10/07/2018 477,90 10/07/2018 8.014,70 10/07/2018 101,88 01/08/2018 75,67 01/08/2018 454,40 01/08/2018 4.885,20 01/08/2018 89,46 17/09/2018 474,90 17/09/2018 62,10 17/09/2018 171,09 17/09/2018 4.825,00 10/10/2018 61,02 10/10/2018 651,90 10/10/2018 146,97 10/10/2018 5.319,20 29/10/2018 276,21 29/10/2018 374,10 29/10/2018 4.158,40 29/10/2018 95,85 05/12/2018 310,68 05/12/2018 411,00 05/12/2018 4.825,80 05/12/2018 177,48 27/12/2018 230,40 27/12/2018 187,92 27/12/2018 2.401,80 27/12/2018 222,21 12/02/2019 142,83 12/02/2019 297,00 12/02/2019 5.323,10 12/02/2019 95,85 08/03/2019 264,60 08/03/2019 638,49 08/03/2019 7.069,80 08/03/2019 51,12 29/03/2019 623,50 29/03/2019 114,91 29/03/2019 6.160,40 29/03/2019 31,95 9.2. aplicar à Sra. Sandra Mara Davila de Lima a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação à Sra. Sandra Mara Davila de Lima e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências que entender cabíveis.